Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. ANÁLISE TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. - In casu, a apuração do quantum debeatur depende da demonstração da dívida pendente em março de 1990 e as diferenças entre os valores efetivamente pagos e o quanto seria devido, segundo os parâmetros fixados na sentença coletiva.
2. - Assim, a questão não se resume a simples cálculos aritméticos, não prescindindo de análise técnica a ser realizada mediante perícia contábil.
3. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.